Tribunal: TJDFT
Processo: 0729728-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Tráfico de drogas. Diligências probatórias. Cerceamento de defesa. Ordem concedida em parte.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se impugna decisão que indeferiu pedido de produção antecipada de provas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se ilegal o indeferimento de diligências pleiteadas pela defesa.
III. Razões de decidir
3. A negativa imotivada de produção de prova relevante configura cerceamento de defesa e, por conseguinte, constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.
4. Não há ilegalidade em indeferir, de forma motivada, perícia papiloscópica em mochila encontrada com o acusado. A prova é desnecessária para demonstrar vínculo do paciente com o objeto apreendido.
5. Não há fundamento idôneo para indeferir pedido para que sejam disponibilizadas imagens de circuito de videomonitoramento, se as filmagens podem constituir prova relevante para o esclarecimento dos fatos.
6. Demonstrada a pertinência da prova requerida para o esclarecimento dos fatos, deve-se determinar sua produção, pena de afronta à ampla defesa.
IV. Dispositivo
7. Ordem concedida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33; CF, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 97970/SC. Rel. Ministro Jorge Mussi. 5a Turma. Dje 28.6.18. TJDFT, Acórdão 916238, 20140111092185APR, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2016, publicado no DJe: 3/2/2016.